Tribunal: TJSP
Processo: 2179980-09.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-25
Data de publicação: 2020-01-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Cominatória c/c Indenização por Danos Materiais – Decisão que postergou a análise da tutela de urgência após o contraditório, para verificação de reajuste abusivo em plano de saúde coletivo por adesão - Inconformismo do autor – Sentença proferida - Perda de objeto por fato superveniente - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000027783
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2179980-09.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante GABRIELE
BRAUN, são agravados SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S.AS e
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON LUIZ DE
QUEIROZ (Presidente) e CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 25 de janeiro de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2179980-09.2019.8.26.0000 -V
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2179980-09.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: GABRIELE BRAUN
AGRAVADO:
SUL
AMÉRICA
COMPANHIA
DE
SEGURO
SAÚDE
S/A,
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A
JUIZ: ANTONIO CARLOS DE FIGUEIREDO NEGREIROS
VOTO 19.410
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação Cominatória c/c
Indenização por Danos Materiais
Decisão que postergou a
análise da tutela de urgência após o contraditório, para
verificação de reajuste abusivo em plano de saúde coletivo por
adesão - Inconformismo do autor Sentença proferida - Perda de
objeto por fato superveniente - Recurso não conhecido.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra
decisão proferida pelo MM. Juiz da 7a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São
Paulo, em Ação Cominatória c/c Indenização por Danos Materiais proposta por
GABRIELE BRAUN contra SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S/A,
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A, que postergou a análise da
tutela de urgência para depois de efetivado o contraditório, para suspensão dos reajustes do
plano de saúde desde 2012, substituindo-os pelos índices autorizados da ANS.
O agravante pugna pela reforma da decisão agravada,
alegando, basicamente, que o aumento praticado seria abusivo e unilateral.
Foi indeferido o efeito suspensivo pleiteado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2179980-09.2019.8.26.0000 -V
3
Dispensadas as informações do MM Juiz da causa, a
agravada apresentou contraminuta.
É o breve relatório do necessário.
O recurso não pode ser conhecido.
Da análise dos autos principais, verifica-se que foi
prolatada a sentença que julgou a ação parcialmente procedente, para reconhecer a
abusividade dos reajustes financeiros aplicados pela ré desde 2012, para que sejam
substituídos pelos índices de reajuste divulgados pela ANS, e, consequentemente,
condenou as rés, solidariamente, à restituição dos valores pagos em excesso nos três anos
que antecederam o ajuizamento da ação, acrescidos de correção monetária desde cada
desembolso e de juros legais de mora a contar da citação. Diante da sucumbência
preponderante das rés, condenou-as ao pagamento de custas, de despesas processuais e de
honorários de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) do total da condenação
atualizada (cfr. fls. 296/301, dos autos de origem).
Destarte, forçoso é reconhecer que não mais existe
interesse recursal do agravante, por fato superveniente que impede a apreciação do presente
Agravo de Instrumento.
Ante o exposto, não conheço do recurso.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator